Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745657-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA LIMA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742150-77.2023.8.07.0001 - id 175242079), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de evidencia para que a ré custeie a realização de cirurgia pós-bariátrica – Correção de lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101310); Mastopexia com prótese x2 (Código TUSS 30602262); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271); Correção de lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101190) –, sob o fundamento de impossibilidade de aferir, somente com base na documentação encartada aos autos, a probabilidade do direito autoral, podendo vir a ser utilizado, caso a ré possua dúvida justificada e razoável, o procedimento descrito no item II da tese fixada pelo STJ (procedimento de junta médica) – Tema 1.069, ou, se permanecer a divergência entre as partes quanto ao caráter reparador ou estético da cirurgia, a produção de perícia técnica. Alega, em suma, que a cirurgia plástica reparadora indicada à agravante pelo médico assistente é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos moldes dos art. 10 e 35-F da Lei no 9.656/98 e item I da tese firmada no Tema STJ 1.069, bem como afirma que não se deve cogitar “dúvida razoável” com relação ao caráter reparador do procedimento, visto que a necessidade e a urgência foram atestadas por diversos profissionais de áreas diversas, o que pode ser considerado como uma junta médica. Acrescenta que o procedimento cirúrgico pleiteado possui caráter reparador e funcional, etapa necessária ao pleno restabelecimento da saúde da agravante, que reduziu o peso corporal em mais de 50Kg, resultando em muita flacidez cutânea. Requer a tutela de urgência para autorizar o procedimento médico pleiteado. 2. A prova documental demostra que a agravante se submeteu à cirurgia bariátrica e que o procedimento para remoção de excesso de pele é de caráter reparador e de urgência, conforme consta dos relatórios dos médicos assistentes (ids 174851483; 174851482– autos principais): “(...). A Sra. Luíza Ferreira Lima foi submetida à cirurgia bariátrica em 08 de julho de 2022 (...). A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços, pernas e costas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao pacientem como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente têm indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal. (...)” Grifei “(...). Paciente do sexo feminino, 23 anos de idade, em segmento regular neste serviço desde Janeiro/2023, tem quadro de ansiedade generalizado de difícil manejo. O quadro tem se agravado pois a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica há 1 ano e 2 meses, atualmente, tem muito desconforto em relação às sequelas físicas da perda de peso, demonstrando características que sinalizam fragilidade emocional e sofrimento psíquico, além de distorção da imagem corporal. Relata que não consegue mais ter relações sexuais, demonstrando alta insegurança e fragilidade psicológica, além de comportamento defensivo e retraído, com isolamento social. O excesso de pele tem causado sérios impactos psicológicos, agravando e propiciando o desenvolvimento de episódios de depressão, ansiedade, inadequação no ajustamento social afetivo, isolamento e baixa autoestima, insegurança. Apresenta, também, ideias suicidas e pensamentos autodepreciativos por conta da sua aparência física. Relata, também, que não consegue se olhar no espelho e que tem dificuldade para tomar banho para não ter que lidar com a sua nudez. Mostra-se necessária e URGENTE a realização de cirurgias reparadoras. Não se trata de estética, mas sim de continuidade di tratamento contra a obesidade mórbida, que pode melhorar de forma geral o seu quadro de saúde psicológico e trazer qualidade de vida, facilidade de locomoção, acabando com a angústia e distorção da sua imagem corporal, pois o excesso de pele traz problemas sociais, de relacionamento (inclusive sexual) e incômodo em razão das dermatites nas dobras de pele. (...).” Conforme tese firmada no Tema repetitivo no 1.069, cujo acórdão foi publicado em 19/09/23: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” O caso em apreço se enquadra no item I da tese supra, conforme relatório médico, não havendo, portanto indícios de se tratar de procedimento eminentemente estético. Portanto, configurado o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, a documentação médica (ids 174851483; 174851482– autos principais) revela que o quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde (dermatite infecciosa por atrito, de difícil controle clínico), com sofrimento físico e até de natureza psicológica, conforme relatou a especialista. 3. Defiro a tutela de urgência para que a agravada custeie a cirurgia pleiteada, nos termos do relatório do médico assistente, no prazo de 20 dias. Advirto que o descumprimento poderá implicar bloqueio de verba necessária ao custeio do tratamento ou cominação de astreintes. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para cumprir a liminar e para se manifestar em contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR